Tribunal: TJES
Processo: 5000377-08.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-08.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA AMARO DE FREITAS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000377-08.2022.8.08.0068.
Recorrente: ROSANGELA AMARO DE FREITAS.
Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TERIA ADQUIRIDO PASSAGENS DA COMPANHIA AÉREA, PARA O DIA 14/11/2022, COM PARTIDA DE PORTO/PORTUGAL E DESTINO EM BELO HORIZONTE/MG, COM CONEXÕES EM MADRI/ESPANHA E SÃO PAULO/SP. ADUZ QUE ADQUIRIU VOO DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG. NARRA QUE NO DIA 19/10/2022, TERIA SIDO COMUNICADA SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO DO ÚLTIMO TRECHO, SENDO OFERTADA REACOMODAÇÃO PARA MANHÃ DO MESMO DIA, O REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS OU A REACOMODAÇÃO COM DESTINO PARA O AEROPORTO DE IPATINGA/MG, TENDO OPTADO PELA ÚLTIMA OPÇÃO. AFIRMA QUE TEVE COMPLICAÇÕES EM SEU EMBARQUE, TENDO SE LOCOMOVIDO VIA TERRESTRE PARA O SEU DESTINO. ASSIM, FOI AJUIZADA AÇÃO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 12.000,00, E DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 700,63.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face de todo o exposto, resolvo o mérito, com esteio no art. 487, inciso I do CPC, para julgar IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial.’’.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA QUE A RECORRIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$12.000,00 E TAMBÉM QUE SEJA A RÉ CONDENADA A RESTITUIR O VALOR PAGO PELA PASSAGEM, BEM COMO COM OS GASTOS DA VIAGEM DE ÔNIBUS E TÁXI, TOTALIZANDO R$700,63.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE, MANTENDO-SE A SENTENÇA IRRETOCÁVEL.
(5). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º E 3º DO CDC. POIS BEM, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE AS ALEGAÇÕES FEITAS PELA AUTORA. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA,
SENDO ASSIM, ENTENDO QUE, PARA A MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL, TENHO QUE, NECESSÁRIO SERIA, QUE A PARTE RECORRENTE SE DESINCUMBISSE, DE MANEIRA SUFICIENTE, DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PARA QUE ASSIM FOSSE DEMONSTRADA EM JUÍZO A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES, AS QUAIS, EM ANÁLISE RASA, AFASTAM-SE DA VEROSSIMILHANÇA EXIGIDA POR ESTE TRIBUNAL, VISTO QUE NÃO APRESENTA OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO QUE DESEMBOLSOU PARA SE DESLOCAR ATÉ IPATINGA (MG), BEM COMO NÃO APRESENTOU A “PROMESSA” DO FUNCIONÁRIO DA COMPANHIA AÉREA LHE GARANTINDO QUE DARIA TEMPO SUFICIENTE PARA EMBARCAR EM OUTRO VOO.
PORTANTO, PELAS RAZÕES ACIMA FUNDAMENTADAS, TENHO QUE NÃO MERECEM PROSPERAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A ANÁLISE PROCESSUAL.
A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A COMPANHIA AÉREA AGIU DE ACORDO COM AS REGRAS PARA EMBARQUE ESTABELECIDA NA Resolução 400 da Agência Nacional de Aviacao Civil - ANAC. desse modo, se desincumbiU A AUTORA do ônus disposto no § 3º, I , do art. 14 , do CDC, segundo o qual o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, O QUE QUEBRA O NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)